Tribunal: TJES
Processo: 5015622-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015622-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA BENTO DE OLIVEIRA 09734507702 e outros (2)
RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS FRAUDULENTAS DEBITADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS (R$ 830,82). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DO RECORRIDO NEON PAGAMENTOS S/A CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5015622-61.2022.8.08.0035

Recorrentes: ROBERTA BENTO DE OLIVEIRA

e NEON PAGAMENTOS S/A

Recorridos: NEON PAGAMENTOS

S/A e ROBERTA BENTO DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente
ROBERTA BENTO DE OLIVEIRA

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID’s 8720178, 8720184 e 8720186).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROBERTA BENTO DE OLIVEIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
a reforma da sentença em relação aos prejuízos materiais suportados, aduzindo que efetuou o pagamento integral das compras contestadas (R$ 1.276,65), razão pela qual pleiteia pela devolução em dobro de tal quantia;
b)
majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais;
c)
que os recorridos sejam compelidos a arcarem com a multa diária fixada por descumprimento de ordem judicial/liminar, até o pagamento final do débito indevido cobrado.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NEON PAGAMENTOS
S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)

inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço;
b)
que a parte recorrida/autora não comprovou a ilicitude das compras contestadas, tampouco que fez contato com o estabelecimento comercial relatando o ocorrido, solicitando o estorno;
c)
que efetuou análise prévia e encontrou compras anteriormente realizadas junto ao mesmo estabelecimento comercial;
d)
ausência de danos materiais e morais passíveis de indenização;
e)
que o presente recurso seja conhecido e provido, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

No caso dos autos, verifico que a recorrente/recorrida
ROBERTA BENTO DE OLIVEIRA

alega ter sido surpreendida com o débito de duas compras não autorizadas em seu cartão de crédito, realizadas indevidamente de forma virtual no dia 23/03/2022 (Www*Leroy Merlin, em 03 parcelas de R$ 192,06 e Nike Com Br, em 11 parcelas de R$ 63,69), sendo que, ao tomar conhecimento do mencionado fato, preocupou-se em informar/contestar os indigitados débitos perante os recorridos/requeridos, mas suas contestações foram negadas.

De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

E mais: é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
os requeridos
não demonstraram a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações comerciais, especialmente aquelas realizadas em ambiente virtual (como no caso dos autos), com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

De mais a mais, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a recorrente/autora cuidou em comunicar tal fato à parte recorrida, com a contestação das transações indevidas (conforme diversos protocolos de atendimento apresentados em conjunto com a petição inicial).

De outro lado, a parte recorrida/requerida não comprovou a regularidade das transações contestadas, limitando-se a meros argumentos em suas contestações, tampouco comprovou
a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
(
notadamente nas compras realizadas pela internet, como no caso dos autos, em que a autora afirma que o seu cartão de crédito fora clonado).

Além do mais,
entendo que a situação narrada nos autos possui peculiaridades para reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária dos recorridos, uma vez que:
(i)
as compras contestadas foram realizadas exclusivamente no ambiente virtual;
(ii)
as transações foram efetuadas no mesmo dia; e
(iii)
os dados pessoais/cadastrais da autora foram indevidamente difundidos, possibilitando a atuação dos estelionatários, em prejuízo do consumidor.

Logo, é notória a responsabilidade dos recorridos, uma vez que incorreram em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a sua restituição de forma simples, pois o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige cobrança indevida, pagamento efetivo e engano injustificável, sendo que a jurisprudência tem exigido prova da má-fé, o que não ocorreu no caso em espécie.

Em relação ao
quantum
estabelecido, o juízo de origem sustentou que a autora somente comprovou o pagamento das primeiras parcelas das compras contestadas, razão pela qual fixou o montante em R$ 255,75 (duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

No entanto, entendo que a sentença merece ser reformada nesse aspecto, pois a requerente/recorrente logrou êxito na comprovação de pagamento das três parcelas de R$ 192,02 (Www*Leroy Merlin) e de quatro parcelas debitadas e pagas no valor de R$ 63,69 cada (Nike Com Br), conforme documentos colacionados nos ID’s 8720010 e 8720134.

Assim, deve ser modificada a sentença para majorar o valor dos prejuízos materiais suportados para o montante de R$ 830,82 (oitocentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), devidamente corrigido,
“[...] sem prejuízo de inclusão de pagamentos realizados no curso da demanda, nos termos do art. 323 do Código Civil
”
(
sic
– ID 8720160, negritei).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

E mais: o abalo moral suportado encontra-se evidenciado pela teoria do desvio produtivo, consistente na desídia da parte requerida em não promover a restituição dos valores devidamente contestados pela parte recorrente extrajudicialmente, necessitando ingressar com a presente ação judicial para satisfação de seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO EFETUADA PELO AUTOR. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. [...]

-
Imputação indevida de dívida em nome da parte autora, causando abalos de ordem financeira e emocional que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Configuração do dano moral
in re ipsa
, que se justifica ainda pelo evidente desvio produtivo imposto à demandante, ante a negativa do réu de solucionar o defeito no serviço pela via administrativa.
Precedentes.

- Quantum indenizatório razoavelmente arbitrado. Manutenção.

DESPROVIMENTO DO RECURSO
(TJRJ, 0809499-74.2022.8.19.0203 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 11/03/2024 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL)

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 2.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrida/requerida a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, em relação às
astreites
fixadas pelo descumprimento da tutela de urgência ao seu tempo concedida (suspensão das cobranças referentes às transações contestadas), a execução do valor arbitrado deverá ser realizada em fase de cumprimento de sentença, não merecendo a sentença de origem qualquer reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROBERTA BENTO DE OLIVEIRA

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para fixar a indenização referente aos prejuízos materiais suportados no montante de R$ 830,82 (oitocentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), quantia a ser atualizada pela Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso (datas dos descontos).

Sem condenação da parte recorrente
ROBERTA BENTO DE OLIVEIRA

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NEON PAGAMENTOS

S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente
NEON PAGAMENTOS
S/A

ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)